Tribunal: TCU
Processo: 005.759/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 150.244,00 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Airton Aquino Mota, como então prefeito de Nova Iorque - MA (gestão: 2013-2016), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 150.244,00 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa oferecidas por Airton Aquino Mota; 9.2. julgar irregulares as contas de Airton Aquino Mota, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor (em R$): Data da Ocorrência: 15.452,00 7/12/2016 15.452,00 10/11/2016 15.452,00 8/9/2016 15.452,00 8/8/2016 15.452,00 7/7/2016 15.452,00 3/6/2016 15.452,00 6/5/2016 15.452,00 6/4/2016 15.452,00 4/3/2016 11.176,00 5/1/2016 9.3. aplicar em desfavor de Airton Aquino Mota a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU) , o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, diante do não atendimento da notificação; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.